Tribunal: TJDFT
Processo: 0738397-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO INTERNA E EXTERNA. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deferiu a consulta ao sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), e indeferiu o pleito para inclusão da parte agravada no cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD. Alega-se omissão por falta de enfrentamento de todas as teses trazidas pela parte recorrente, ainda mais quanto a outro julgado, em caso semelhante, que acolheu o pedido quanto ao SERASAJUD, determinando a inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado é omisso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão e nem qualquer outro vício quando se analisa o caso de acordo com a norma incidente, ainda mais se o julgador não está obrigado a enfrentar todos os pontos trazidos pelas partes, exceto aqueles que podem modificar a conclusão a ser obtida.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC), cuja inexistência resulta no não acolhimento da irresignação; 2. Apenas se admite a discussão, na via dos aclaratórios, de questões internas, ou seja, aquelas entre os elementos do próprio acórdão. A suposta omissão externa deve ser impugnada por meio de outros recursos, não justificando o acolhimento dos embargos de declaração”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, §1o, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1965834, 0730436-86.2024.8.07.0001, Rel.a Des.a CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, j. 13/02/2025, p. 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 1162481, 0711326-42.2017.8.07.0003, Rel. Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, j. 27/03/2019, p. 11/04/2019.